Tribunal: STF
Processo: ARE 1526973
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADO DANO AMBIENTAL. REEXAME DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALDEIA DA BALEIA. 1. Trata-se de apelo interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada em face de particular (proprietários da edificação situada no loteamento ‘Aldeia da Baleia’, Lote nº 13, da Quadra F1), julgou improcedentes os pedidos da demanda em que pretendia a condenação da requerida nas seguintes obrigações: (i) de não fazer, determinando-se a cessação de toda e qualquer atividade na APP do imóvel em tela; (ii) de fazer, consistente na recuperação ambiental de toda a APP, com o desfazimento das construções lá existentes; iii) de pagar a quantia de R$ 100.000,00 a título de indenização pelos danos morais coletivos e pelo dano ambiental intercorrente. 2. Prova pericial realizada em que se comprovou que o imóvel não está situado em APP, mas em área antropizada (área urbana consolidada), distante 216 m do curso d'água denominado Rio Preto, e 39 m em relação ao curso d'água sem denominação situado na frente do lote, e contou com aprovação dos órgãos públicos (municipal e ambiental), de onde não há de falar em proteção ambiental da área em razão de se inserir em área de proteção ambiental. Manutenção da r. sentença. Recurso desprovido” (fl. 2, doc. 237).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 247).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIII do art. 5º e o inc. I do § 1º do art. 225 da Constituição da República.



    Sustenta que, “ao deixar de reconhecer que a casa de veraneio dos recorridos foi erigida em APP, a decisão recorrida inviabilizou a adequada tutela jurisdicional do meio ambiente ecologicamente equilibrado e desprestigiar o princípio da precaução e a necessidade de a propriedade observar a sua função socioambiental (artigos 5º, inciso XXIII, e 225, caput, e §1º, inciso IV, da Carta da República)” (fl. 15, doc. 252).



    Assevera que, “uma vez reconhecida a área como sendo de APP, afigura-se inadmissível a construção de casa de veraneio no lote dos recorridos, ainda mais sem prévia licença ambiental, sobretudo porque a Lei nº 12.651/2012, apenas admite a intervenção antrópica em APP nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental” (fl. 21, doc. 252). 



    Pede o “conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para, reformando-se os julgados ora impugnados, julgar totalmente procedente a ação, acolhendo-se os pedidos formulados na inicial, evitando-se, assim, o agravamento dos danos em área de preservação permanente” (fl. 31, doc. 252).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 263).



    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante argumenta que “o que se pretende, em verdade, além de firmar a escorreita interpretação dos dispositivos constitucionais violados, é uma revaloração da prova já considerada no próprio bojo dos v. acórdãos hostilizados” (fl. 10, doc. 268). 



    Ressalta que, “apesar de mencionar o conjunto probatório que fundamenta a incidência dos dispositivos legais violados ao caso concreto, a pretensão veiculada no apelo nobre não pretende nova imersão na dimensão fático-probatória da causa, haja vista que esta é incontroversa e aquilatada com precisão pelo E. Tribunal a quo” (fl. 17, doc. 268).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, reformando-se a decisão agravada (fls. 1334/1336), seguindo-se o processamento, julgamento e provimento do recurso extraordinário de fls. 1255/1285” (fl. 30, doc. 268). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No caso em exame, o Tribunal de origem assentou:



    “A negativa ao pedido de procedência dos pedidos da ação civil pública sustenta-se em robustos alicerces extraídos do laudo pericial de fls. 715/751, os quais conduzem a uma única conclusão: a da comprovação, nestes autos, de que a área objeto da presente demanda não se encontra localizada em área de preservação permanente. (...)



    Lembrando-se ademais, que concorre com a presente observação, outra não menos relevante: a de que a área é pensamente antropizada. E quanto ao tão mencionado curso d'água, ora, sabe-se que esse elemento hídrico não se estende para local mais próximo digo, em termos de distanciamento ou seja, esse curso d'água não toca um perímetro tal que por seu turno, reclamaria alguma proteção legal. Também não há notícia de ocupação em área de restinga. Sucede outrossim alguma confusão entre os conceitos de curso d'água, afluentes, fontes etc. Todos baralhados com uma simples vala gerada pela ação humana, obra diretamente aplicada ao terreno, por sua vez, realizada por meio de incontestada franquia ou licença. Vala de drenagem não é um ribeiro, um córrego, um olho d'água, ou seja, não é objeto de tutela ambiental” (fls. 4-8, doc. 237).



    Não dispõe este Supremo Tribunal de substituir o julgado recorrido, pois rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que não é admissível pela legislação vigente. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.506.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma DJe 18.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS MINERAIS. REPARAÇÃO. VALIDADE DE GUIA DE UTILIZAÇÃO. PRAZO DE RENOVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA DGDNPM 144/2007. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 176, § 1º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria à luz das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Portaria DGDNPM 144/2007 e Código de Mineração), entendeu que a inobservância do prazo implicaria somente nas sanções de advertência, multa ou caducidade do título minerário, mas não em ressarcimento, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, que se fundamentou na ausência de configuração de exploração clandestina e de dano ambiental, por considerar que o ato foi lavrado pela União e que o atraso no requerimento da renovação da guia de autorização se trata de mera irregularidade, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE n. 1.253.505-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.294.021-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora